Tribunal: TJMT
Processo: 1027626-31.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027626-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO JESUS MORAES - CPF: 030.604.301-79 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito do consumidor. Recurso de apelação cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Notificação prévia por
sms
. Possibilidade. Comunicação comprovada. Aplicação analógica da súmula 404 do
stj
. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos
Morais proposta
em face de SERASA S.A., por ausência de notificação prévia
válida antes da negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O autor alegou não ter sido previamente comunicado da inscrição, a qual teria causado constrangimentos e abalo moral, pleiteando indenização no valor de R$ 15.000,00. A sentença reconheceu a regularidade da notificação por SMS e indeferiu o pedido indenizatório.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia por mensagem de texto (SMS) é meio
idôneo
para cumprir a exigência do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se a ausência de notificação por meio físico ou com aviso de recebimento enseja, por si só, reparação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A legislação consumerista não exige forma específica de notificação, sendo suficiente que o meio adotado possibilite efetivo conhecimento da negativação iminente pelo consumidor.

4.
A jurisprudência do STJ admite a notificação por meios eletrônicos, inclusive via SMS, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao número informado pelo consumidor, aplicando-se por analogia a Súmula 404 do STJ.

5.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao número previamente cadastrado pelo autor, com comprovação técnica de envio e entrega anterior à
data da inscrição, atendendo ao requisito da anterioridade legal.

6.
A inscrição regular em cadastro de inadimplentes, com notificação válida e existência de dívida, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

7.
A concessão da justiça gratuita apenas suspende, mas não
exclui,
a obrigação de arcar com honorários e custas processuais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A notificação prévia exigida para a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é válida quando realizada por meio eletrônico (SMS), desde que direcionada ao número previamente informado pelo consumidor em seu cadastro
”
.
2. “
A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação eletrônica, conforme interpretação analógica da Súmula 404 do STJ
”
.
3. “
Comprovada
a
notificação prévia e a existência da dívida, a inscrição é legítima e não gera

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso
de apelação interposto

por
JULIANO JESUS MORAES
contra
sentença proferida pelo
Dr.
Pierro
d
e Faria Mendes
, Juiz de
Direito designado para o NAE na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que, nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos
Morais

ajuizada
em face de
SERASA S.A.
, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspensos em razão justiça gratuita deferida nos autos (ID
295282386
).

Em suas
razões
recursais (ID 295282389)
, o apelante sustenta que
a única forma de notificação alegada foi via SMS, o que não possui validade jurídica, dada a instabilidade e frequente mudança de números por parte dos consumidores, especialmente em razão da má prestação de serviços pelas operadoras de telefonia.

Afirma, ainda, que tal forma de comunicação não pode ser considerada válida por desrespeitar o princípio da isonomia previsto no
artigo
5º da Constituição Federal, já que ignora as desigualdades sociais e tecnológicas existentes entre os consumidores brasileiros.

Alega que o acesso às tecnologias de comunicação digital não é universal e, portanto, a notificação via SMS não garante o direito à informação do consumidor.

Argumenta que, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência,
a ausência de notificação prévia válida configura falha na prestação do serviço
, sendo passível de indenização por danos morais, que, nesse tipo de situação,
prescindem de prova concreta
, caracterizando-se como dano moral “
in
re

ipsa
”.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso, com a reform
a da sentença, para condenar a a
pelada à reparação por danos morais, acrescidos de juros morat
órios desde o evento danoso.
Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a exclusão da condenação em custas, multa e honorários advocatícios, dada sua hipossuficiência econômica e a complexidade da demanda.

Recurso tempestivo.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID
297075865
).

Nas c
ontrarrazões
(ID 295282392)
,
a parte apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
JULIANO JESUS MORAES
ajuizou
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais

em face de
SERASA S.A.
,
com a pretensão de ver excluído o registro de seu nome dos cadastros de inadimplentes e obter a correspondente compensação por danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia acerca da negativação promovida pela ré (ID 295281945).

Na exordial, relatou que teve seu crédito restringido ao tentar realizar compras no comércio local, sendo surpreendido com a informação de que seu nome constava nos cadastros de proteção ao crédito, sem que houvesse qualquer c
omunicação prévia pela ré
.

Alegou, ainda, que tal inscrição ocorreu de forma unilateral e sem oportunidade de defesa, o
que violaria o disposto no artigo
43, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor, causando-lhe constrangimentos e abalo moral, diante da injusta negativação de seu nome.

Por essas razões, postulou, além da exclusão do registro, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

Após a regular tramitação
do feito
, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedente os pedidos, fundamentando-se nos seguintes termos
:

“
[...]

In
casu
,
narra o autor que ao tentar realizar compras no comércio da região, teve seu acesso ao crédito restrito, em virtude de inserções realizadas pela requerida.
Afirma que não possui relação contratual com a ré que seja capaz de gerar o débito objeto da lide, configurando-se a inscrição em órgão de inadimplentes, em situação completamente indevida.

Protesta ao final, requerendo a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar ao SERASA que promova as exclusões das negativações do nome da parte autor junto ao seu cadastro de devedores, e no mérito, requer a procedência da demanda para condenar o requerido na obrigação de fazer, para declarar
a inexigibilidade do débito, e ao pagamento R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, os benefícios da justiça gratuita, a inversão
do ônus da prova.

Decisão inaugural de ID. 161089565, indeferindo o pedido de tutela pleiteado, determinando a citação da requerida e deferindo os benefícios da justiça gratuita.

Contestação apresentada no ID. 170755330, requerendo a improcedência dos pedidos.

Termo de audiência de conciliação, infrutífera no ID 170884102.

Impugnação à contestação de ID. 171212181.

Intimada às partes acerca das provas que pretendem produzir, a parte autora no ID 171470403 pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, enquanto a requerida no ID 173776586 pugnou por audiência de instrução e julgamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Do conjunto fático-probatório carreado nos autos para dirimir a controvérsia apresentada com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo, considerando ser o juiz destinatário das provas e por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos,
passo
a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do CPC.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre pedido de indenização por dano moral em razão do autor não ter sido notificado previamente acerca da inclusão no cadastro de inadimplentes.

Conforme se extrai do art. 43, §2º, do CDC e do enunciado n. 359 do STJ, incumbe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito à notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
.

A Súmula 359 do STJ (Superior Tribunal de Justiça) estabelece que o órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito (como Serasa, SPC) é responsável pela notificação do devedor antes de proceder à inscrição em cadastros de inadimplentes. A falta de notificação prévia pode gerar danos morais, que podem ser indenizados
.

O requerido sustenta que a negativação ocorreu de maneira regular, sendo que o simples fato de o autor não ter recebido a correspondência não gera, por si só, o dever de indenizar.

Defende, ainda, que a inscrição no cadastro de inadimplentes se deu de forma legítima, haja vista a existência de dívida vencida e não paga.

Ademais, o Enunciado nº 404 do STJ dispõe ser
dispensável
o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

Comprovadamente, a parte autora tinha pleno conhecimento da existência da dívida que deu origem à sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, inviabiliza qualquer pretensão indenizatória por suposta ausência de notificação.

Nesse sentido, ainda, é a jurisprudência:
[...].

Dessa forma, ao ajuizar a presente ação, o autor tenta desvirtuar o instituto da responsabilidade civil, buscando se beneficiar da própria torpeza, ao alegar desconhecimento de uma dívida que não só lhe era sabida, como também era de sua responsabilidade adimplir.

In
casu
, embora a autora tenha alegado que a requerida deve indenizá-la pela cobrança indevida e consequente negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, entendo que asituação se traduz em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, o que importa em reconhecer a inexistência de conduta ilícita, até porque, conforme asseverado em linhas pretéritas, a demandante
sequer conseguiu desincumbir-se do ônus constitutivo de seu direito, motivo pelo qual não
subsiste
razões para reparação moral.

A propósito,
a lição do professor Caio
Mario da Silva Pereira, se amolda ao caso em análise:
[...].

Assim, entendo que a conduta da ré consistente na negativação do nome em decorrência de inadimplemento - não sendo comprovado o contrário - não enseja reparação moral, porquanto, configura exercício regular do direito.

Nestas condições, por consequência lógica de causa e efeito, face à ausência de comprovação efetiva da conduta ilícita capaz de ensejar a condenação da requerida à reparação, tenho que a medida impositiva ao caso concreto é a improcedência do pedido referente aos danos morais.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com base no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais proposta por JULIANO JESUS MORAES em face de SERASA S.A.

Outrossim
,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.
[
...]
”
(ID 295282386).

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada invalidade da notificação prévia realizada por meio de mensagem de texto (SMS) ao consumidor, supostamente inidônea
para atender ao disposto no artigo
43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à pretensão de afastamento da condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais, multa e honorários advocatícios, ainda que suspensos em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o artigo 43, § 2º, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor

exige a comunicação prévia ao consumidor
antes de qualquer inscrição em cadastros de inadimplentes, atribuindo ao órgão mantenedor tal responsabilidade.

Contudo, a norma não estabelece forma rígida para essa notificação, bastando que o meio utilizado assegure a efetiva ciência do consumidor quanto à iminente restrição.

Nesse cenário, tem-se admitido, de forma reiterada, a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento dessa obrigação, desde que se comprove o envio da comunicação ao canal de contato informado pelo próprio consumidor, como número de telefone ou endereço eletrônico, além da entrega da notificação.

Essa interpretação encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da notificação por SMS ou e-mail, desde que respeitados os critérios de autenticidade, direcionamento e entrega da informação.

Assim, s
e o recebimento formal da notificação por meio físico é dispensável, com mais razão deve-se admitir o envio por meios digitais, notadamente quando comprovado o uso do número de telefone previamente informado pelo próprio consumidor no cadastro mantido pela empresa de proteção ao crédito.

Esse entendimento foi reafirmado recentemente pe
lo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
.
REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
.
MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR
.
POSSIBILIDADE
.
ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO
. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC.

2. Nos te
rmos do art. 43, § 2º, do CDC,
validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sin
tetizada na Súmula 359/STJ. [...]
4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43
,
§ 2º
,
do CDC
,
desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail

ou no número de telefone
(
se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo
whatsapp
)
informados pelo consumidor ao credor
.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6.
Portanto
,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43
,
§ 2º
,
do CDC
,
pode
ser realizada por meio eletrônico
,
desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail
,
mensagem de texto de celular

(SMS)

ou até mesmo pelo aplicativo
whatsapp
. 7. Recurso especial desprovido.
(
STJ,
REsp
n. 2.092.539/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024 – grifo nosso
)
.

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔN
ICO
.
SMS
/E-MAIL. POSSIBILIDADE.
1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a notificação prévia do consumidor por meio eletrônico
(SMS/e-mail)
acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes
,
desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino
, em conformidade com o art. 43, § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor.
2
. Recurso especial não provido.
(
STJ,
REsp
n. 2.142.810/PR,
Rel.
Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado
em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025 – grifo nosso
)
.

No caso concreto,
observa-se que
restou
cabalmente comprovado
que a
parte apelada
realizou a comunicação prévia por meio de
mensagem de texto (SMS)
, enviada em
29/05/2024
ao número
(66) 99713-4577
(ID
295282365
e
295282372
, p
p
.
2-
6)
, previamente informado pelo próprio consumidor em seu cadastro junto à plataforma da
apelada
(ID
295282371
, p. 1
)
.

A inscrição nos cadastros restritivos, por sua vez, somente ocorreu em
09/06/2024
, ou seja, após a comunicação, respeitando-se o requisito da anterioridade previsto no § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor.

No ponto,
vale ressaltar
que os documentos apresentados demonstram não apenas o envio da notificação, mas também a
confirmação técnica da entrega
, com registro em servidor independente (ID 295282372, p. 6), circunstância que reforça a validade e a confiabilidade do procedimento adotado.

A
demais, a
alegação de que o canal de comunicação seria instável ou de que o consumidor troca
frequentemente

de número não se sustenta diante do ônus de manter seus dados cadastrais atualizados e da ausência de demonstração de erro por parte da instituição demandada.

Logo, considerando que a notificação prévia foi regularmente efetuada, nos termos legais e jurisprudenciais,
não há que se
falar em falha na prestação do serviço
,
tampouco em violação ao direito à informação
, razão pela qual também
se afasta qualquer pretensão indenizatória por dano moral
.

Aliás, em casos análogos, assim decidiu este Egrégio Tribunal
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS
.
REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A legislação consumerista
não exige forma específica
de notificação prévia
,
bastando que esta possibilite o conhecimento do consumidor sobre a negativação iminente
(
CDC, art.
43, § 2º).
Comprovado nos autos que o número de telefone utilizado para o envio da mensagem de notificação via SMS foi fornecido pelo próprio apelante em seu cadastro junto à Serasa S.A.
,
resta satisfeita a exigência legal
. A jurisprudência do STJ admite a notificação por meios eletrônicos, inclusive via SMS, sendo desnecessário o aviso de recebimento – aplicação analógica da
Súmula 404

do STJ
. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A notificação prévia exigida para a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é válida quando realizada por meio eletrônico (SMS)
,
desde que direcionada ao número de telefone previamente informado pelo próprio consumidor em seu cadastro
,
sendo desnecessário o aviso de recebimento
.” [...]
”
(
TJMT,
N.U 1013507-82.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/07/2025,
p
ublicado no DJE 06/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 404 STJ
.
APLICAÇÃO ANÁLOGA.
NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...]
3
.
A legislação consumerista
não exige forma específica
para a notificação prévia
,
bastando que seja
assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes
. 4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. 5.
Comprovada a notificação via SMS
,
não há irregularidade na comunicação
. 6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro. 8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A
comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios
,
não sendo exigido aviso de recebimento
,
nos termos da Súmula n.º 404 do STJ
.
Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1023945-53.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/04/2025,
p
ublicado no DJE 14/04/2025
– grifo nosso
)
.

No tocante ao
pleito subsidiário
formulado pelo apelante, que busca o afastamento das condenações impostas na origem sob o fundamento de hipossuficiência econômica, verifica-se que já foi deferido o benefício da justiça gratuita nos autos originários.

I
mportante destacar que a “
concessão da
justiça

gratuita
não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, mas
apenas

suspende
a exigibilidade da cobrança
pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença final, ou enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, conforme previsto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
”
(
TJMT,
N.U
1029280-79.2024.8.11.0000
,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/12/2024,
publicado no DJE 02/12/2024
)
.

Trata-se, portanto, de medida que posterga a exigibilidade, mas não afasta a obrigação. Admitir o contrário equivaleria a
esvaziar indevidamente a regra do artigo 98, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que permite a condenação da parte beneficiária da gratuidade, ainda que o pagamento fique suspenso.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou violação de direitos fundamentais na decisão de origem, razão pela qual
também se rejeita o pedido subsidiário
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
JULIANO JESUS MORAES
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por
conseguinte, nos termos do artigo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10%
para 12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a grat
uidade da justiça deferida (artigo
98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025